Tribunal: TJDFT
Processo: 0083645-70.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0083645-70.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEIXA SMAL STAEHLER, MAGNO MESSALA DE CONTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Intime-se a parte recorrida (BANCO DO BRASIL S/A) para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da petição atravessada pela parte adversa no ID 70752903, oportunidade na qual lhe é facultado requerer o que entender de direito. Cumpra-se. Brasília, 11 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator